Tribunal: STF
Processo: HC 242650
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por CIRO AFONSO DE ALCÂNTARA, em benefício próprio, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Apelação n. 0001381- 44.2007.4.03.6122/SP).



    Colhe-se dos autos que o paciente, em primeira instância, foi absolvido da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º, 299 e 313-A, todos do Código Penal, e condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 258 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do CP, bem como à perda do cargo público e à reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 239/276).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fls. 318/320):



    [...]



    Neste habeas corpus, sustenta o impetrante/paciente, em suma, que estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da condenação pela prática do delito previsto no art. 312, § 1º, do CP, argumentando que os fatos amoldar-se-iam ao disposto no art. 171, § 3º, do CP.



    Aduz, ademais, ser possível a desclassificação pretendida, "pois, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, com se deu no caso presente, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29). E no caso concreto, vê-se que os denunciados Alfredo Ivo Fernandes, Adriana Grigolli Fernandes, Antonio Marcio Nocente, Luiz Paulo Gonçalves, Sonia Aparecida Grigolli Fernandes e Leda Maria Alcantara receberam proposta de suspensão condicional do processo, o que seria possível caso fossem acusados pelo artigo 312, § 1º, registrando-se, por oportuno que no momento em que acataram a proposta o impetrante ainda estava sendo acusado de estelionato. Ora, tiveram participantes no crime que o MPF sequer denuncia, participantes que, após denuncia de estelionato e devolução total do valor restituído indevidamente, extinta a punibilidade pelo cumprimento das condições da suspensão e o impetrante como peculato-furto. Isso em claro detrimento ao artigo 29, do CP" (e-STJ fl. 15).



    Requer, desta forma, a concessão da ordem para absolver o paciente – haja vista que o Ministério Público em alegações finais pugnou pela sua condenação por peculato – ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 171, § 3º, do CP, determinando a realização de nova dosimetria pelo Tribunal local e observância à eventual prescrição nos termos do art. 119 do CP (e-STJ fls. 14/15).



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 370/373).



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fls. 441/446). 



    Às e-STJ fls. 448/450, pugna o ora impetrante/paciente pela verificação de possível aplicação do disposto no art. 28-A do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, deve-se asseverar que a condenação do paciente está em vias de tornar-se definitiva, uma vez que os recursos excepcionais – AREsp n. 2.380.806 e ARE n. 1.474.414 – não ultrapassaram o juízo de admissibilidade, valendo relembrar, inclusive, que, perante o Superior Tribunal de Justiça, fora determinada a certificação do trânsito em julgado do AREsp n. 2.380.806 e o envio imediato dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não se pode olvidar que esta Corte Superior, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, o que não é o caso dos autos, em que o paciente, em suma, pugna pela desclassificação da conduta.



    Aliás, ressalte-se que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências em regra vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.



    Além disso, a leitura do acórdão aqui impugnado revela que o Tribunal de origem não apreciou a controvérsia relativa ao pleito de desclassificação – nos moldes em que aqui trazida a demanda –, tampouco em relação à alegada violação do art. 29 do CP. Em verdade, a defesa nem sequer alegou, nas razões de apelação, a possibilidade de desclassificação da conduta ou, ainda, a suposta violação ao dispositivo legal referido, senão vejamos do seguinte excerto do relatório do acórdão da Corte local (e-STJ fl. 323):



    Em suas razões recursais (fls. 1.599/1.646), a defesa de CIRO alega, preliminarmente, a nulidade do feito ante a ofensa ao princípio do juiz natural; a inépcia da denúncia; a ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, diante da alteração da capitulação jurídica dos fatos e da incongruência entre a fundamentação e o dispositivo. No mérito, pleiteia sua absolvição, em razão da falta de prova da autoria e da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 62, II, do Código Penal e da causa de aumento do § 2º do art. 327 do Código Penal, a aplicação da causa de diminuição do art. 16 do Código Penal, a fixação de regime inicial mais brando para a pena privativa de liberdade e a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos, a redução do valor do dia-multa e o afastamento da condenação à reparação de danos.



    Dessarte, exsurge dos autos que, não debatida pelo Tribunal de origem a tese levantada nas razões do habeas corpus, fica obstada a análise da quaestio por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância



    [...]



    De toda forma, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, já que a afirmação de que não houve subtração, mas simplesmente fraude, não tem o condão de descaracterizar o delito de peculato previsto no art. 312, §1º, do CP, notadamente pela especificidade conferida a este último.



    [...]



    A Corte Especial, por sua vez, já assentou posicionamento no sentido de que a desclassificação, como a aqui pretendida, revelaria proteção deficiente aos bens jurídicos da probidade, da moralidade administrativa e do dever de honestidade e boa-fé, que são impostos aos agentes públicos. Eis e ementa do julgado:



    [...]



    Assim sendo, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe, valendo lembrar que não há nenhuma ilegalidade que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício.



    Lado outro, no que tange ao pedido contido na petição de e-STJ fls. 448/450, na qual pugna o ora impetrante/paciente pela verificação de possível aplicação do disposto no art. 28-A do CPP, melhor sorte não lhe socorre.



    Em primeiro lugar, tal pleito também não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que inviabilizaria sua análise por esta Corte; em segundo, não há que se falar em tal possibilidade.



    No caso, a denúncia foi recebida em 16/4/2010, de modo que, implementado o instituto da ANPP tão somente em 23/1/2020, data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não há que se falar em retroatividade do art. 28-A do CPP, consoante o entendimento desta Corte Superior acerca do tema, senão vejamos:



    [...]



    Deve-se frisar, oportunamente, que a Terceira Seção, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, afetou a controvérsia relativa à "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia" (Tema n. 1.098), contudo, o mérito da quaestio ainda não foi apreciado, não se podendo olvidar que, nos termos do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e do art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versam sobre o assunto.



    E, na mesma linha, ainda encontra-se pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o HC n. 185.913/DF, no qual o Plenário daquela Corte definirá o cabimento do ANPP aos processos que estavam em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    Como quer que seja, ausente definição da Terceira Seção ou da Suprema Corte quanto ao tema, vige o entendimento até aqui pacificado por esta Corte Superior, não havendo que se falar em possibilidade de aplicação, na espécie, do disposto no art. 28-A do CPP.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus e indefiro o pedido formulado às e-STJ fls. 448/450 (doc. 7).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    [...] para suspender os autos de processo de conhecimento e consequente execução até que se decida definitivamente nos autos de HC 185.913 dessa Corte (doc. 1, p. 4).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator